Tribunal: STF
Processo: HC 267939
Classe: HC
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

Trata-se de petição de habeas corpus, formulada por Joaquim Pedro de Morais Filho, em benefício próprio no qual alega que há uma omissão estatal do poder executivo federal pelo silencio e recusa em formalizar denúncia contra a Republica do Irã.
À vista disso, pugna, liminarmente e no mérito, pela: i) determinação que o Presidente da Repúbica e o Ministério das Relações Exteriores “formalizem o procedimento de DENÚNCIA ("Referral") da situação da República Islâmica do Irã ao Procurador do Tribunal Penal Internacional, com base no Artigo 14 do Estatuto de Roma”; ii) fixação de multa diário em valor não inferior a R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) por dia descumprido”; iii) a confirmação da liminar para declarar omissão diplomática do Brasil e; (iv) expedição de “ofício traduzido ao Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos (ACNUDH), informando que o Poder Judiciário Brasileiro não compactua com a impunidade e agiu para compelir o Executivo ao cumprimento de seus deveres internacionais.”
É o relatório. Decido.

Verifico que não há indicação de ato coator concreto imputável à autoridade diretamente sujeita à jurisdição do STF. Tampouco o paciente se enquadra nas hipóteses que legitimam a atuação desta Corte.
De tal modo, ausente o preenchimento das causas previstas no art. 102, I, “d” e “i”, da CF, não cabe à Suprema Corte avaliar, originariamente, a ilegalidade suscitada pelo impetrante.
Em razão da intransponibilidade de tais obstáculos, a impetração é manifestamente incabível.
Por fim, verifico que o requerente tem, de forma reiterada, formulado pedidos manifestamente inadmissíveis ao STF.
Ante o exposto, com base no art. 13, V, “d”, c.c. art. 21, §1º, ambos do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus. 
Em razão da manifesta inviabilidade dos pedidos formulados nestes autos, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se imediatamente, independentemente de publicação desta decisão ou de nova manifestação do requerente.

Publique-se.
Brasília, 2 de fevereiro de 2026.

Ministro Edson Fachin
Presidente
Documento assinado digitalmente